Tribunal: TJES
Processo: 5009594-52.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009594-52.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA DELFINO SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009594-52.2022.8.08.0011

Recorrente: SONIA MARIA DELFINO SOUZA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1)
CUIDA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NA QUAL A PARTE AUTORA PLEITEIA A DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADOR EM HORÁRIO INTEGRAL, DE QUE NECESSITA EM RAZÃO DA PATOLOGIA QUE A ACOMETE.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
(2).
O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APRESENTOU CONTESTAÇÃO REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, SOB A JUSTIFICATIVA DE SER RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR CUIDADOR.
(2.1)
O MUNICÍPIO RÉU APRESENTOU CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO, PRELIMINARMENTE, O VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, REQUER O DIRECIONAMENTO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR CUIDADOR.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. (4) RECURSO AUTORA.
REQUERENTE QUE FOI E FOI DIAGNOSTICADA COM
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
NECESSITANDO URGENTEMENTE DA LIBERAÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL, PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE COMPROVADA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
PRELIMINARMENTE:

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESPONSABILIDADE DE FORNECIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.
INEXISTÊNCIA DO DIREITO A TÉCNICO DE ENFERMAGEM (CUIDADOR) 24HS NO ÂMBITO DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE CUIDADOR EM PERÍODO CONTÍNUO. PLEITO QUE NÃO É CONTEMPLADO PELO SUS E NEM EM PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE TAL NECESSIDADE EXCLUSIVA, NOTADAMENTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DO ACOMPANHAMENTO POR TÉCNICO EM ENFERMAGEM CONTÍNUO. EM REMOTA HIPÓTESE DE REFORMA DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) DA MATÉRIA DE FUNDO.
DIREITO À SAÚDE.

REQUERENTE PORTADORA DE
“ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
- ELA
”
.

CINGE-SE A CONTROVÉRSIA PELO
RECONHECIMENTO DA IMPRESCINDIBILIDADE
DO PLEITO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NO TIPO
HOME CARE
BEM COMO A POSSIBILIDADE DO ESTADO SE RESPONSABILIZAR PELO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. O ART. 196 DA CF,
PRECEITO DE EFICÁCIA PLENA
, PREVÊ INEGÁVEL DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO A SER SUPORTADO PELOS ENTES DA FEDERAÇÃO E CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. E, PARA QUE SEJA CUMPRIDO O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, DANDO-SE EFETIVIDADE AO DIREITO CONSAGRADO, IMPÕE-SE AO PODER PÚBLICO O FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO,
INCLUSIVE O DE CUIDADOR 24 HORAS.
NO CASO DOS AUTOS, A DEMANDANTE É ACOMETIDA PELA DOENÇA
“ELA”
. A AUTORA COMPROVOU QUE POSSUI PLANO DE SAÚDE, PORÉM QUE O MESMO NÃO FORNECE COBERTURA PARA O SERVIÇO PLEITEADO NA DEMANDA, QUAL SEJA O DE ASSISTÊNCIA POR CUIDADORA 24 HORAS. EM
ID.: 6119181
CONSTA A DECLARAÇÃO DO CONVÊNIO ATESTANDO A MOLÉSTIA QUE ACOMETE A PACIENTE, BEM COMO DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. EM
ID.: 6119183
CONSTA A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA RECEBE UM SALÁRIO MÍNIMO. NO
ID.: 6119390
FOI ANEXADO O PARECER DO
NAT
, DETERMINANDO A VISITA TÉCNICA POR PARTE DA EQUIPE DE
SAÚDE DA FAMÍLIA
PARA POSTERIOR AVALIAÇÃO. NO
ID.: 6119430
FOI ATESTADO PELA PROFISSIONAL DE FONOAUDIOLOGIA QUE A PACIENTE É ACAMADA POR 10 (DEZ) ANOS, PORÉM, RESTOU COMPROVADA A DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PARA A RECORRENTE, ANTE A COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA FALA DA AUTORA.
POIS BEM.
O DIREITO À SAÚDE ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DIREITO À VIDA, GARANTIA CONSTITUCIONAL ASSEGURADA NO ART. 5º,
CAPUT
, DA
CF
. O ESTATUTO DO IDOSO PREVÊ, AINDA, UMA SÉRIE DE MEDIDAS JURÍDICAS PARA A DEFESA E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DO IDOSO, DENTRE ESSES, O DIREITO À VIDA E O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. NO MAIS, A DISPONIBILIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO FUNDAMENTA-SE NO ART. 7º., I E II DA LEI Nº 8.080/1990, E AINDA, O ART. 19-I PREVÊ EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. ADEMAIS, A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº. 825 DE 25 DE ABRIL DE 2016 DISPÕE SOBRE A ATENÇÃO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PREVENDO A FIGURA DO
“CUIDADOR”
.
PORÉM,
APÓS DETIDA ANÁLISE AOS PRESENTES AUTOS, TENHO QUE A SENTENÇA PROFERIDA DEVE SER MANTIDA, E EXPLICO. O
SUS
É UM DOS MAIORES E MAIS COMPLEXOS SISTEMAS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNDO, ABRANGENDO DESDE O SIMPLES ATENDIMENTO POR MEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATÉ O DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, GARANTINDO ACESSO INTEGRAL, UNIVERSAL E GRATUITO PARA TODA A POPULAÇÃO DO PAÍS. OU SEJA, O SISTEMA PERMITE O ACESSO UNIVERSAL, SEM DISCRIMINAÇÃO. PORÉM, EM QUE PESE O SEU CARÁTER NÃO DISCRIMINATÓRIO, SUA GESTÃO É DIRECIONADA, PRINCIPALMENTE, NA
PRIORIZAÇÃO DA IGUALDADE DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO QUE É DESASSISTIDA E INDISPÕE DE OUTROS RECURSOS PARA ACESSO À SAÚDE.
NO CASO DOS AUTOS, RESTA INCONTESTÁVEL QUE A AUTORA CARECE DE CUIDADOS DIÁRIOS, VISTO QUE É ACOMETIDA POR MOLÉSTIA QUE A MANTÉM ACAMADA E DEPENDENTE DE CUIDADOS ININTERRUPTOS, PORÉM, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A MESMA NÃO DISPÕE DE APOIO FAMILIAR PARA DAR-LHE A ASSISTÊNCIA INTEGRAL DE QUE NECESSITA. DIVERSAMENTE SERIA SE NO CASO VERTENTE HOUVESSE COMPROVAÇÃO DE QUE O (S) FAMILIAR (RES) DA AUTORA NÃO TIVESSE (M) CONDIÇÕES DE ASSISTI-LA, COMPROVANDO-SE O RISCO IMINENTE DE COMPROMETIMENTO DA SAÚDE DA ENFERMA. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FEZ-SE PERTINENTE AO CASO CONCRETO, DEVENDO SER MANTIDA.
(7) RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS TERMOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR, ORA RECORRENTE, VISTO QUE DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)